Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-56.2020.8.11.0038
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERLANDO GOMES DA SILVA - CPF: 016.849.771-93 (RECORRENTE), GRACIELI BORGES MARIA - CPF: 039.140.651-50 (ADVOGADO), LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP - CNPJ: 23.796.817/0001-13 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA ONLINE EM SITE DO PRÓPRIO VENDEDOR. CANCELAMENTO PELO VENDEDOR. FATO DE TERCEIROS. RECORRENTE QUE É MERA PLATAFORMA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3o, II DO CDC. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ERLANDO GOMES DA SILVA postula indenização por danos materiais no valor de R$ 1.108,19 (mil, cento e oito reais e dezenove centavos) e danos morais decorrentes da não entrega do produto adquirido “SMARTPHONE XIAOMI MI 8 LITE 128 GB VERSÃO GLOBAL DESBLOQUEADO – AZUL”.

2. Nos autos, restou comprovado que o Recorrido adquiriu o produto diretamente do site do vendedor, sendo que a Recorrente foi utilizada como mera plataforma de pagamento.

3. Verifico que o vendedor cancelou a compra e não enviou o produto adquirido pelo Recorrido, o qual busca a responsabilidade da Recorrente, a qual agiu como mero agente de pagamento.

4. Ademais, é importante registrar que a compra realizada pelo Recorrido não foi efetivada na plataforma de e-commerce da Recorrente, portanto, o Recorrido assumiu o risco pela situação.

5. Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva do Recorrente, nos termos do artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros.

6. Nesse sentido, entendo que houve a culpa de terceiros e consequentemente não houve a prática de qualquer ilícito pela Recorrente.

7. Danos materiais e morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ERLANDO GOMES DA SILVA postula indenização por danos materiais no valor de R$ 1.108,19 (mil, cento e oito reais e dezenove centavos) e danos morais decorrentes da não entrega do produto adquirido “SMARTPHONE XIAOMI MI 8 LITE 128 GB VERSÃO GLOBAL DESBLOQUEADO – AZUL”.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.108,19 (mil, cento e oito reais e dezenove centavos) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

A Recorrente
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nos autos, restou comprovado que o Recorrido adquiriu o produto diretamente do site do vendedor, sendo que a Recorrente foi utilizada como mera plataforma de pagamento, conforme se infere do documento de ID n. 123032507.

Pois bem, o vendedor recebeu o valor e deixou de encaminhar o produto adquirido pelo Recorrido e, de forma indevida busca a reparação indenizatória contra a empresa que agiu como mero agente financeiro, sem qualquer gerência sobre a compra realizada.

A situação dos autos se difere daquela em que o consumidor adquire produto no site de e-commerce disponibilizado pela Recorrente, em que é assegurado a garantia de entrega do produto aos consumidores.

Nesses autos, o Recorrido adquiriu o produto no site www.luadishop.com.br e realizou apenas realizou o pagamento que é gerido pela Recorrente, contudo, a função da Recorrente é de mero agente financeiro, sem qualquer tipo de gerência em relação a compra realizada.

Dessa forma, a responsabilidade pelos danos suportados pelo Recorrido é de exclusividade da empresa vendedora, sendo que o consumidor assumiu o risco ao adquirir produto em site inidôneo.

Ademais, sabe-se que a Recorrente e seu parceiro Mercado Livre possui a ferramenta de compra garantida para evitar que consumidores sejam lesados por eventuais fornecedores cadastrados, contudo, os consumidores em busca de uma “melhor” oferta acabam por deixar utilizar da ferramenta e, acabam por realizar a compra diretamente com os vendedores.

Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva da Recorrente, nos termos do artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros.

Nesse sentido, entendo que houve a culpa de terceiros e consequentemente não houve a prática de qualquer ilícito pela Recorrente, a qual agiu como mero agente financeiro como plataforma de pagamento.

No caso, o Recorrido optou por desistir da demanda em desfavor do vendedor e prosseguir a ação em desfavor da Recorrente, a qual comprava a ausência de responsabilidade objetiva.

Dessa forma, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos materiais, tampouco, moral em desfavor da Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022